Tribunal: STF
Processo: Rcl 62861
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A presente reclamação tem como enfoque saber se ofende o entendimento firmado no julgamento da ADC 41 cláusula em edital de concurso público que desautoriza a interposição de recurso administrativo contra decisão da Presidência da Banca Examinadora acerca do reconhecimento ou não da condição de pessoa negra.



    Por divisar a plausibilidade jurídica da argumentação expendida pelo reclamante e o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional de mérito, deferi, em 18 de outubro de 2023, o pedido de medida cautelar para reservar a vaga de Marcelo Henrique Barbosa, reclamante, nas provas orais do IX Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado de São Paulo e, em caso de êxito, seu prosseguimento no certame até julgamento de mérito desta reclamação.



    Em 24 de outubro de 2023, acolhi pedido de extensão do reclamante para suspender, também, decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida em 17.10.2023 que atribuíra efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, face o risco de esta representar entrave à participação do candidato no exame oral, conforme autorizado nestes autos.



    Em 30 de outubro de 2023, o Estado de São Paulo interpôs agravo regimental contra a decisão por meio da qual deferi o pedido de medida cautelar.



    Em 31 de outubro de 2023, a Presidente da Banca Examinadora apresentou contestação em que, ao tempo em que defende a legitimidade do procedimento adotado para heteroidentificação racial dos candidatos, informa ter o reclamante realizado a prova oral, não alcançando, contudo, a nota de habilitação.



    2. Sendo esse o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    Como referido, a questão trazida à apreciação do Supremo Tribunal Federal nesta via consiste em saber se ofende a diretriz firmada no julgamento da ADC 41 a previsão, em edital de concurso público, acerca do descabimento de recurso administrativo contra Presidência da Banca Examinadora quanto ao reconhecimento ou não da condição de pessoa negra.



    Ocorre que informações da Presidente da Banca Examinadora dão conta de que o candidato-reclamante realizou as provas orais — conforme determinado em decisão cautelar proferida nestes autos — e não alcançou nota de habilitação para admissão na fase de entrega e avaliação de títulos.



    Sendo assim, ainda que julgado procedente pedido formulado nesta reclamação, para que fosse franqueado ao reclamante recurso administrativo contra ato da Presidente da Banca Examinadora que o eliminou do certame por divergência entre suas características fenotípicas e sua autodeclaração como pessoa negra, remanesceria sua exclusão do certame por circunstância diversa.



    De observar, nesse contexto, ser inviável ao Poder Judiciário, em especial por meio da reclamação, substituir-se à banca examinadora para reexaminar os critérios de correção aplicados em prova de concurso público.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação, tornando sem efeito as medidas liminares anteriormente deferidas e declarando prejudicado o agravo interno interposto neste processo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente